Tribunal: TJMT
Processo: 1002279-97.2021.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (RECORRENTE), ANTONIO GONCALVES GOMES - CPF: 301.264.019-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVER DO ESTADO LATU SENSU. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADA. PARECER EM SESSÃO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer ajuizada por ANTONIO GONCALVES GOMES com o objetivo de compelir o Recorrente MUNICIPIO DE COLIDER e o ESTADO DE MATO GROSSO, para fornecerem os medicamentos denominados de “QUETIAPINA 25mg; ROSUVASTATINA 20mg; PANTOPRAZOL 40mg; STANGLIT 45mg; SUSTRATE 10mg; CEDUR RETARD 400mg; LOSARTANA 50mg; FUROSEMIDA 40mg; METOPROLOL 50mg; AMIODARONA 100mg; GALVUS 50mg, em razão dos diagnósticos infecção urinária recorrente (CID N 39.4), incontinência urinária (CID R 32.0), hipertensão arterial (CID I10), diabetes (CID E11) e hipercolesterolemia (CID J 78.0)”.

2.
A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

3.
Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, motivo pelo qual não há se falar em ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto a responsabilidade é solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”.

4.
Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

5.
Ora, a necessidade encontra-se amplamente demonstrada pelos documentos que instruem a inicial, conforme receituário médico da Recorrida, bem como parecer do NAT anexado ao ID n. 119420584.

6
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
No mesmo sentido, deve ser observado o limite de alçada para o tratamento de saúde a ser adotado em favor da Recorrida.

9.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022